Tribunal: CARF
Processo: 10380.100676/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100676/2007-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.271 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

J MACEDO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Diogo Cristian Denny, que entendeu dispensável a diligência aprovada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário em face da Decisão (fls. 4055 a
4075) que julgou procedente em parte a impugnação e manteve parcialmente o lançamento,
exonerando o valor de R$ 1.176.709,32, porque alcançados pela decadência até a competência
11/2001.
Trata-se de crédito tributário lançado contra J. MACEDO S/A, NFLD n.°
37.042.235-0, referente às contribuições destinadas A Seguridade Social, competência 01/1999 a
12/2006, correspondentes à retenção de onze por cento (11%) que deixou de ser efetuada ou que
foi efetuada a menor pela notificada, incidentes sobre o valor das notas fiscais emitidas por
empresas prestadoras de serviço mediante cessão de mão de obra. o montante do presente
lançamento corresponde a R$ 2.748.747,07, consolidado em 20/12/2007, composto por
principal, multa e juros.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100676/2007-11
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100676/2007-11

A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou recurso voluntário em (fls.
4170 a 4200) e anexou documentos (fls. 4201 a 5203).
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
RECURSO DE OFÍCIO
O inciso VI do artigo 27 da Lei no 10.522 informa o não cabimento de recurso de
ofício quando a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em súmula vinculante
proferida pelo STF.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão:
(Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013) (...) VI - nas hipóteses em que a decisão estiver
fundamentada em decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula
vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6odo art. 19. (Incluído
pela Lei no 12.788, de 2013)
Não obstante, nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda
instância.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determinava que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no2,de17 de janeiro de
2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante superior
a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017.
Portaria MF no63,de9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no2,de17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nesse
mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100676/2007-11

Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE QUNADO APRECIADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Recurso de Ofício Não Conhecido
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos sem efeitos infringentes
para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-002.898, de 20/06/2012, não
conhecer do recurso de ofício. Ausente justificadamente o conselheiro Marcelo Freitas
de Souza Costa. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente (assinado
digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de Souza Costa,
Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Antônio Sávio Nastureles, Alexandre
Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão Emos, João Maurício Vital e Wesley Rocha.
Ausentes, justificadamente, os conselheiros Juliana Marteli Fais Feriato e Marcelo
Freitas de Souza Costa.
(Acórdão no 2301-005.576, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado 09/10/2018)
Com o não conhecimento do recurso de ofício, perde o objeto a discussão quanto
à aplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02, observando, contudo, que deveria ser aplicado
ao caso, se o valor de alçada fosse atingido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não
atingimento do limite de alçada.
Contudo, tem em vista a necessidade de sanar questão preliminar ao julgamento
do recurso voluntário, o conhecimento do recurso de ofício fica, por ora, prejudicada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
VERDADE MATERIAL
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário.
O art. 219 do RPS manteve a determinação de que a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão ou empreitadade mão-de-obra deve retenha 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e recolha a importância retida em
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100676/2007-11

nome da empresa contratada, informando ao longo dos 25 incisos1 dispostos no § 2o deste artigo,
quais os serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra estão sujeitos à retenção de 11%.
Nesse sentido, a Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de
apurar as reais condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão
de mão de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
Nos termos do art. 233 do Regulamento da Previdência Social, ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Por sua vez, o recorrente sustenta que fez o destaque do valor das contribuições,
mas não fez a retenção e fez o pagamento do valor bruto às contratadas sem, contudo, juntar
qualquer prova apta a comprovar suas alegações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus
probatório.
O n nd m n d CARF é d qu “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da
prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.

1 I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança; III - construção civil; IV - serviços rurais; V -
digitação e preparação de dados para processamento; VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança; VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos; IX - copa e hotelaria; X - corte e ligação de serviços
públicos; XI - distribuição; XII - treinamento e ensino; XIII - entrega de contas e documentos; XIV - ligação e
leitura de medidores; XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos; XVI - montagem; XVII -
operação de máquinas, equipamentos e veículos; XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte; XIX -
operação de transporte de cargas e passageiros; XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão;(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003); XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais; XXII - promoção de vendas e eventos; XXIII - secretaria e
expediente; XXIV - saúde; e XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100676/2007-11

N ss s n d , “ g 16 d D c -Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
D n d ss , ns u d p c usã n p c ss dm n s v nã é bs u ” (Ac dã no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em c mp m n , “T m-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, d 17 d b d 2014)” (Ac dã no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, o que deve ser feito pela Unidade da Origem, sob
pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
Conclusão
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 5230
DF CARF MF
Original